Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-12.2017.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO: IDOSO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CUIDADORA. VULNERABILIDADE. APOSSAMENTO DOS CARTÕES BANCÁRIOS. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E SAQUES. COMPRA DE VEÍCULO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DO BEM DEVIDA. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Reconhece-se a ausência de interesse recursal quando o autor questiona parte da sentença que lhe foi favorável. Recurso parcialmente conhecido.
2. Para fins de configuração da responsabilidade civil e, conseguintemente, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, a saber, a ação ou omissão, a culpa ou dolo do agente, a relação de causalidade, e o prejuízo verificado, conforme arts. 186, 187 e 927 do CC.
3. Tratando-se de pessoa vulnerável, o idoso deve receber especial tutela de todo o Poder Público e também da família e da sociedade, de modo a coibir atitudes abusivas em seu prejuízo, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e lhe garantindo o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (CRFB, arts. 5o, § 2o, e 230; Estatuto do Idoso, arts. 3o, 37 e § 1o).
4. Constatados os prejuízos materiais sofridos pelo idoso em razão da atuação de sua cuidadora que, apossando-se de seus cartões bancários, realizou saques e contraiu empréstimos, além da aquisição de veículo, sem a demonstração de que tais valores teriam sido revertidos com sua subsistência, cabível a restituição do montante indevidamente auferido e a devolução do automóvel adquirido exclusivamente com suas economias, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
5. Apelação dos réus conhecida e desprovida. Recurso adesivo do autor parcialmente conhecido e provido.